Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-96.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017965-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSELIA DE MORAES LUCIDOS - CPF: 065.826.991-72 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (EMBARGANTE), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA - CPF: 109.991.658-52 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), JOSELIA DE MORAES LUCIDOS - CPF: 065.826.991-72 (EMBARGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À BASE DE CÁLCULO.
EMBARGOS DA REQUERIDA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e por Joselia de Moraes Lucidos contra acórdão proferido em ação envolvendo cobrança de valores, atualização monetária e fixação de honorários advocatícios.

A parte ré (Aymoré) alegou omissão quanto aos critérios legais de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024.

A parte autora (Joselia) alegou omissão e obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que deveriam ser sobre o valor total do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação dos novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024; (ii) apurar se estão presentes os vícios de omissão ou obscuridade no julgamento que justifiquem nova apreciação da matéria, conforme alegado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão apontada pela parte ré é reconhecida, pois o acórdão deixou de aplicar os critérios legais introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como taxa de juros moratórios, deduzido o IPCA.

4.

A nova redação dos dispositivos legais citados possui natureza de norma de ordem pública e tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de liquidação e execução.

5.

Em relação aos embargos da parte autora, não se identificam omissão ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários, fixando-a conforme o art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor da condenação, diante da existência de condenação expressa.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, quando ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração da parte ré acolhidos com efeitos infringentes. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
As alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil têm aplicação imediata aos processos em curso, devendo-se aplicar o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

2.

Não configuram omissão ou obscuridade as decisões que enfrentam de forma clara e fundamentada as teses suscitadas, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 291023879, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 288979864, o qual desproveu em parte o Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

A Embargante alega que houve omissão no julgado quanto à necessária aplicação da Taxa SELIC como índice exclusivo para correção monetária e juros de mora, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Sustenta que, conforme o princípio do
“tempus regit actum”
, até a modificação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, promovida pela referida lei, a SELIC era o índice aplicável de forma exclusiva, sendo vedada a aplicação cumulativa de outros índices ou percentuais.

Aduz que a jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 175.982/SP, já consolidava a aplicação única da SELIC até a entrada em vigor da nova legislação, e que, mesmo após sua vigência, tal índice deve ser aplicado aos processos em curso, inclusive os com sentença transitada em julgado.

Pontua que a matéria relativa à correção monetária e aos juros de mora ostenta natureza de ordem pública, o que permite sua modificação de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, não incidindo a coisa julgada sobre tais aspectos por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos para que sejam
“integrados/modificados os índices do julgado, em consonância ao balizamento previsto no art. 406 do Código Civil, no que toca à aplicação da Taxa SELIC, a título de correção monetária e juros de mora e, após a edição da Lei 14.905/24, com as modificações havidas nos art. 389 e 406 do mesmo Diploma”.

Por sua vez,
JOSELIA DE MORAES LUCIDOS
opôs Embargos de Declaração em id. 291246871 apontando a existência de omissão e obscuridade no referido acórdão.

A Autora/Embargante afirma que o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios sobre o
“valor da condenação”
, incorreu em omissão e obscuridade, por não esclarecer se esse montante abrangeria, além da indenização por danos morais, também o valor econômico decorrente da rescisão contratual, que resultou na extinção de obrigação financeira significativa.

Os valores relativos à extinção da obrigação possuem nítido caráter patrimonial e econômico quanto à indenização por danos morais e não podem ser desconsiderados no caso.

Defende que a reforma promovida no acórdão não observou os parâmetros legais nem prestigiou a atuação do advogado que viabilizou a extinção de obrigação financeira indevida, destacando que o Juízo de primeiro grau já havia acolhido embargos de declaração para esclarecer que os honorários incidiram sobre o total do benefício econômico, e não apenas sobre a indenização moral.

Argumenta que a negativa de reconhecimento do efeito econômico que integra o valor da condenação implica afronta direta aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade e à dignidade da advocacia.

Explana que no caso o melhor a se fazer é a aplicação dos honorários sucumbenciais, sobre o proveito econômico obtido com a rescisão dos contratos em comento.

Pugna pelo acolhimento do Recurso para:

a) Sanar a omissão e a obscuridade presentes no acórdão embargado, esclarecendo-se que o “valor da condenação” abrange não apenas a indenização por danos morais (R$ 8.000,00), mas também o valor patrimonial advindo da rescisão dos contratos (com a SOPAC - R$ 48.890,49 + encargos em caso de financiamento no valor de R$ 4.464,60 e com a AYMORÉ – R$ 66.969,00);

b) Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a concessão de efeito modificativo, para que seja reformado o acórdão retro, mantendo-se a aplicação dos honorários sobre o proveito econômico, assim como já havia aplicado o MM Juízo de piso, uma vez que melhor atende ao caso concreto, já que a rescisão do contrato também trouxe benefícios a parte embargante, devendo incidir na base de cálculo dos honorários advocatícios já arbitrados;

b.1) Subsidiariamente, revolvendo a aplicação da base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico, o que manteria a sentença do MM Juízo de piso por seus próprios fundamentos, tornando o resultado do julgamento da apelação interposta pelas Embargadas em NÃO PROVIDO, requer em atenção ao art. 85, §11 do CPC, sejam majorados os honorários já arbitrados.

Contraminutas acostadas em id. 293122865 e id. 294869883.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Em relação aos Embargos da embargante Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A
, analisando-se o acórdão recorrido, observo que de fato existe omissão no que concerne à atualização da correção monetária e dos juros de mora, pois manteve a sua incidência pelo INPC, quando o correto seria a aplicação da Taxa SELIC e o IPCA.

Isso porque com as recentes mudanças promovidas pela a Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, no que tange a correção monetária e juros, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, e os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nesse sentido dispõem os artigos 389 e 406, §1° do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC, nos termos do novo caput do artigo 406 do Código Civil.

Logo, em observância ao que dispõe a Lei 14.905/2024 quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa, a partir de sua vigência.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR –QUITAÇÃO DAS CÉDULAS CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO = CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OCORRÊNCIA – LEI Nº 14.905/2024 QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL - OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS
DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS
DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS. 1
. Devem ser acolhidos os
embargos
de
declaração
quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa
Selic
, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária, a partir de sua vigência.
(...). (N.U 0001908-97.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025). (Destaquei).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado já apreciou expressamente a questão da devolução integral dos valores pagos, sem retenção, diante da caracterização de vício redibitório e inadimplemento contratual por parte da incorporadora, razão pela qual não há omissão quanto a esse ponto.
4. Constatou-se omissão quanto ao regime de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, o que justifica o acolhimento parcial dos
embargos
para determinar a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. 5. Com a nova redação legal, os juros moratórios devem observar a Taxa
Selic
, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, por se tratarem de normas de ordem pública com aplicação imediata às relações jurídicas ainda pendentes de liquidação e execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: (...).

2
. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil são de aplicação imediata, inclusive em processos em curso, determinando o uso do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa
Selic
, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.
(N.U 1001595-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
opostos pela Requerida/Agravante
para sanar a omissão apontada, determinando que os critérios de correção monetária e de juros de mora observem as disposições da Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros moratórios, com a dedução do IPCA nesta última.

No que concerne aos Embargos opostos por
Joselia de Moraes Lucidos
, verifica-se que a parte elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Autora/Embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). No que tange ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
entendo que a sentença comporta reforma nesse ponto.

Isso porque fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, quando o correto seria sobre o patamar da condenação, ante a ordem de preferência do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA CAUSA. TEMA N. 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
. (AgInt no AREsp n. 2 .260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2324746 SC 2023/0078154-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (Destaquei).

Dessa forma, deve ser alterada a base de cálculo dos honorários, para que sejam fixados de acordo com o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...) - sic – id. 288979864.

Nesse ponto, conforme pontuado no acórdão, é sedimentado na jurisprudência de que nas causas em que houver condenação, como no presente caso,
este é o critério a ser utilizado pelo magistrado para a fixação dos honorários advocatícios.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
–
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA PELO AUTOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER – APLICAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DE DECIDIR – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – LEGALIDADE DAS ARRAS – MATÉRIA AFETA À DEMANDA PRINCIPAL – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE UTILIZADA PARA O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA AO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os
Embargos
de Declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para ambas as partes recorrerem (art. 1.026 do CPC). (...).
“A expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da
condenação
; (a.2) do
proveito

econômico
obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (REsp. 1.746.072/PR).
(N.U 0024360-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
RESCISÃO
POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 – APLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 STJ – VALOR DAS PARCELAS PAGAS DIVERSO DO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da
condenação
e não sobre o valor da causa, esta última somente pode ser aplicada quando não for possível mensurar o
proveito

econômico
obtido ou não houve
condenação
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.
(N.U 1011028-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (Destaquei).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Em assim sendo,
REJEITO
os embargos de declaração manejados pela Autora/Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025